Tribunal: TJSP
Processo: 1080503-26.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSIÇÃO NO PROPÓSITO DE ELUCIDAR CONTRADIÇÃO – SENTENÇA CONDENOU A EMBARGANTE NA DEVOLUÇÃO DE 15% DAS IMPORTÂNAS PAGAS PELOS EMBARGADOS EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO DA COMPRA E VENDA – O RECURSO DOS AUTORES FOI JULGADO DESERTO - O ACÓRDÃO REDUZIU AQUELE PORCENTUAL PARA 10% DOS PAGAMENTOS E CARREOU ÀS INCORPORADORAS A RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSIÇÃO NO PROPÓSITO DE ELUCIDAR CONTRADIÇÃO – SENTENÇA CONDENOU A EMBARGANTE NA DEVOLUÇÃO DE 15% DAS IMPORTÂNAS PAGAS PELOS EMBARGADOS EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO DA COMPRA E VENDA – O RECURSO DOS AUTORES FOI JULGADO DESERTO - O ACÓRDÃO REDUZIU AQUELE PORCENTUAL PARA 10% DOS PAGAMENTOS E CARREOU ÀS INCORPORADORAS A RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FICAM ACOLHIDOS EM PARTE PARA RECONHECER A CONTRADIÇÃO HAVIDA NO JULGAMENTO MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA NA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA- EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.